Tribunal: TJPA
Processo: 0801927-98.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801927-98.2023.8.14.0097

APELANTE: WALDIR ARAUJO DE SOUZA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em (i) verificar se o agravante enfrentou adequadamente os fundamentos da sentença na apelação, atendendo ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa, notadamente em razão da alegada ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita; e (iii) apurar eventual ofensa a princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação deixou de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, atraindo a aplicação do art. 932, III, do CPC.

4. O agravo interno apenas reitera argumentos genéricos, sem atacar a fundamentação técnica da decisão monocrática, em manifesta ausência de dialeticidade recursal (CPC, art. 1.021, § 1º).

5. A gratuidade de justiça foi deferida pelo juízo de origem e expressamente reconhecida, não havendo prejuízo configurado.

6. Alegações genéricas de violação a princípios constitucionais não afastam o vício processual apontado.

7. Aplicação da jurisprudência do STJ, que exige impugnação específica nos recursos (AgInt no AREsp 2.064.215/RJ e AgInt no AREsp 2.169.661/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em respeito ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III).

2. A reiteração de argumentos genéricos no agravo interno, desacompanhada de impugnação específica, não supera decisão monocrática fundada em ausência de dialeticidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.021, §1º; 485, IV; 6º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.064.215/RJ, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12/12/2022, DJe 16/12/2022; AgInt no AREsp 2.169.661/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12/12/2022, DJe 16/12/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Waldir Araujo de Souza
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença de primeiro grau, nos termos do art. 932, III, do CPC e do princípio da dialeticidade recursal.

A sentença recorrida, proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV), por inépcia, diante da ausência de:

(i) indicação do contrato e cláusulas específicas a serem revisadas;

(ii) valor incontroverso e respectivo depósito; e

(iii) demonstração de distinção em relação aos precedentes vinculantes do STF e STJ sobre o tema.

O agravante sustenta, em suma, que houve cerceamento de defesa; que o indeferimento da inicial desconsiderou o pedido de justiça gratuita; e que a decisão violaria os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana.

Contraminuta apresentada pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

O agravo interno não merece provimento.

A decisão agravada deixou de conhecer da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, conforme determina o art. 932, III, do CPC. O recorrente, em sua apelação, não enfrentou as razões de indeferimento da inicial, especialmente quanto à ausência de indicação do contrato e cláusulas controvertidas, do valor incontroverso e do distinguishing em relação à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O agravo interno, por sua vez, reproduz os mesmos argumentos da apelação, limitando-se a reiterar alegações genéricas sobre gratuidade da justiça e cláusulas abusivas, sem impugnação direta à decisão monocrática ora agravada.

Trata-se, portanto, de manifestação meramente reiterativa, sem enfrentamento específico ao fundamento técnico de inadmissibilidade do recurso, atraindo a aplicação do disposto no art. 1.021, §1º, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.064.215/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.169.661/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Quanto à gratuidade da justiça, não há qualquer prejuízo, pois o próprio juízo de origem deferiu o benefício, conforme reconhecido expressamente na sentença e reafirmado na decisão monocrática. Logo, não se sustenta o argumento de cerceamento de defesa por ausência de gratuidade.

Por fim, os argumentos de ofensa a princípios constitucionais são genéricos e desprovidos de correlação com os fundamentos objetivos da decisão impugnada, razão pela qual não suprem o vício de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade.

Diante do exposto,
VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que não conheceu da apelação, com fulcro nos arts. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026